Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-26.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ALEGADA DEMORA NA INSTALAÇÃO DO APARELHO ORTODÔNTICO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Os elementos de prova dos autos, sobretudo os comprovantes de renda da recorrente (ID 48325798, 48325799, 48325800), corroboram sua hipossuficiência econômica e autorizam a concessão da gratuidade de justiça à recorrente. Impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém - ainda que de forma incipiente - razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
4. Os aborrecimentos enfrentados pela autora com a demora do tratamento dentário do filho gravitam no âmbito do descumprimento contratual e são insuscetíveis para configurar o dano moral. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...) ”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade que ora defiro.